Tribunal: CARF
Processo: 13678.000383/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000383/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CERÂMICA DO NEGRINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/DIV/MG no 423318, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000383/2010-85
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

01.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fl. 04:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007: [...]
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2011,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo de que trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de
novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-42.998, de 28.02.2013, e-fls. 19-22:
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de
débitos sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de
trinta dias após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 10.03.2013, e-fl. 25, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.04.2013, e-fls. 26-30, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — OS FATOS:
PRIMEIRO: A contribuinte, ora Recorrente, desde sua fundação em 11 de
dezembro de 1991, vêm cumprindo seus compromissos tributários de forma
rigorosamente em dia! Pois, na data de 30/09/2009 solicitou o parcelamento de seus
débitos nos termos da Lei 11.941 de 27 de março de 2009, bem como, em 11/06/2010
requereu a inclusão de todos seus débitos no referido parcelamento; [...]
Em 08 de março de 2012, tão logo fora disponibilizado pela Receita Federal do
Brasil a possibilidade de requerê-lo, a Recorrente solicitou seu pedido de
parcelamento
às
13:33:37,
conforme
recibo
de
número:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

98898509893799809592698996; pagando inclusive a parcela mínima em 20 de março
de 2013.
II- O DIREITO:
11-1 - PRELIMINARMENTE:
Código Tributário Nacional — Lei no 5.172 de 25/10/1966:
O CTN, nossa lei maior, que institui normas gerais de direito tributário,
trazendo segurança jurídica entre as relações da União, Estados, Municípios e os
Contribuintes, nos trás em seu Artigo 106, com clareza jurídica o principio da
irretroatividade da lei, pois, tal como no direito penal, apenas admite-se a
retroatividade BENIGNA , senão vejamos:
Art. 106. [...]
Eminentes Julgadores, diante do dispositivo legal acima exposto, a exclusão da
Recorrente é um equivoco tributário, pois está claro e evidente, que a lei quando
beneficia o contribuinte deve RETROAGIR. Por esta razão é totalmente descabida à
sua exclusão, razão pela qual a Requerente requer a sua permanência no SIMPLES
NACIONAL, com o indeferimento da decisão de primeira instância.
II-2 — NO MÉRITO:
Eminentes Julgadores, a Recorrente requer e espera a improcedência da decisão
de primeira instância exarada pela 4a Turma de julgamento da DRJ/BHE, através do
acórdão 02- 42.998, que a excluiu do simples nacional a partir de 01 de janeiro de
2011, pelos simples fatos e razões de mérito:
A)- A Recorrente está em dia com suas obrigações que foram parceladas pela
lei 11.941/2009, provando assim ser um contribuinte de boa fé e cumpridor de suas
obrigações tributárias, conforme bem o comprova os documentos em anexo de n: 1,2 e
3;
B)- Que deixou de pagar o simples nacional do período questionado pelo fato de
uma crise econômica, que inclusive foi mundial e que teve inicio justamente em 2008;
C)- Que desde a sua exclusão vem solicitando o parcelamento de seus débitos
sem nenhuma pretensão de deixar de paga-los, como bom pagador que prova ser;
D) Que parcelou seus débitos logo após a promulgação da lei complementar de
n° 139 de 10 de novembro de 2011, que felizmente permitiu o parcelamento das
empresas optantes pelo simples nacional e que, pagará rigorosamente em dia como faz
com os demais parcelamentos, conforme bem o comprova os documentos em anexo
de n: 4 e 5;
E)- Que tem a seu favor o CTN , "lei maior" em matéria do direito tributário e
que na esteira do artigo 106, recebe a proteção, sem nenhuma dúvida da
RETROATIVIDADE BENIGNA; dando-lhe guarida jurídica para o parcelamento de
seus débitos aqui questionados, com suporte na justa lei complementar de número:
139/ 2011. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III- A CONCLUSÃO
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

A vista de todo o exposto, comprovada a insubsistência e a improcedência de
sua exclusão, com a aplicação da RETROATIVIDADE BENIGNA, nos termos do
Artigo 106 do Código Tributário Nacional, a Requerente requer seja acolhido o
presente recurso, com a sua permanência como optante do simples nacional, bem
como o deferimento do parcelamento solicitado em 08 de março de 2012,
devidamente regulamentado através da Lei Complementar 139 de 10 de novembro de
2011, por ser da mais lídima justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
princípios.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que formalizou o
parcelamento dos débitos.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS3 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta na Exclusão do Simples Nacional - Perguntas e Respostas 4:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
3. A Receita Federal envia à pessoa jurídica devedora o ADE de exclusão pelos
Correios?
Não. Desde o ano de 2016 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza
o ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN). Portanto, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá
acessar o seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional na Internet a fim de
tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos.
4. O que é Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)?
DTE-SN é uma caixa postal eletrônica na Internet que permite à pessoa jurídica, optante
pelo Simples Nacional, consultar as comunicações eletrônicas disponibilizadas pelos
órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e
Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.

4 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Exclusão do Simples Nacional –
Perguntas e Respostas. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/arquivos-e-
imagens/exclusao-do-simples-nacional-2017-perguntas-e-respostas.pdf/view>. Acesso em : 03 jul. 2020.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

5. Qual a fundamentação legal do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN)?
A fundamentação legal do DTE-SN é a seguinte:
a) Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D, e art. 29, § 6o, inciso II; e
b) Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 110.
6. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional precisa optar pelo DTE-SN?
Não. Todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, exceto o
Microempreendedor Individual (MEI), são obrigatória e automaticamente participantes
do DTE-SN. Portanto, não há possibilidade de a pessoa jurídica optar pelo DTE-SN. O
simples fato de a pessoa jurídica ser optante pelo Simples Nacional implica a aceitação
do DTE-SN. O DTE-SN é atribuído à pessoa jurídica automaticamente pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
7. Onde a pessoa jurídica acessará o seu DTE-SN a fim de tomar ciência do ADE de
exclusão e dos seus débitos?
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, à sua opção, acessará o ADE de
exclusão do Simples Nacional em 2 (dois) ambientes:
a) no Portal do Simples Nacional na Internet; ou b) no Portal do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no sítio da Receita Federal na Internet.
Tanto no Portal do Simples Nacional como no e-CAC, o acesso se dará mediante
certificado digital ou código de acesso. O código de acesso será gerado no Portal do
Simples Nacional e no Portal do e-CAC. Todavia, o código de acesso gerado pelo Portal
do Simples Nacional não é válido para acesso ao Portal do e-CAC, e vice-versa.
8. Qual o caminho para a pessoa jurídica acessar o seu DTE-SN a fim de tomar ciência
do ADE de exclusão e dos seus débitos?
a) Pelo Portal do Simples Nacional na Internet: acesse o Portal do Simples Nacional na
internet > “Simples/Serviços” > “Comunicações” e:  caso opte pelo acesso median
te código de acesso: o DTE-SN será automaticamente
aberto, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE” e o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo;  caso opte pelo acesso mediante certificado
automática e diretamente à Caixa Postal no Portal do e-CAC no sítio da RFB na Internet
e, em seguida, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE”, o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo.
b) Pelo Portal do e-CAC do sítio da RFB na Internet: acesse o Sítio da RFB na Internet
> “Atendimento Virtual (e-CAC)” > “Acessar” ou “Gerar Código de Acesso”, conforme
seja o caso > acessar mediante código de acesso ou certificado digital > na tela inicial
(menu) do e-CAC deverá clicar em “Acesse a sua Caixa Postal” (canto superior direito)
e, em seguida, sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional
desejado, abrirá a tela “Mensagem”, clicar no link “Acesso ao ADE”, o ADE será
aberto, podendo ser impresso ou salvo.
9. Como a pessoa jurídica deve proceder para regularizar os seus débitos constantes do
ADE de exclusão?
A pessoa jurídica deve regularizar a totalidade dos seus débitos mediante pagamento à
vista, parcelamento ou compensação.
Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos, a
pessoa jurídica deve observar as orientações constantes do seguinte link na Internet:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional
Em
se
tratando de débito no âmbito da RFB decorrente de erro no preenchimento da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ou do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), basta
transmitir uma declaração retificadora corrigindo as informações, em sua totalidade,
para que a situação fique regularizada, não sendo necessária a formalização de processo
de contestação. Aguardar em torno de 5 (cinco) dias úteis a fim de verificar na situação
fiscal se os débitos continuam exigíveis ou não.
Quando se tratar de débito no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) decorrente de erro no preenchimento da DASN ou do PGDAS-D, a pessoa
jurídica deverá ingressar na RFB com um requerimento solicitando a revisão do débito
incorreto e apresentar contestação à exclusão do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos débitos
constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE.
11. Em que data se dará a ciência do ADE de exclusão?
A ciência do ADE de exclusão no DTE-SN se dará:
a) se a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN:
no dia em que a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão. Caso a
consulta ao teor do ADE de exclusão seja efetuada dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN, porém em dia
NÃO útil, a ciência se dará no 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da consulta;
b) se a pessoa jurídica NÃO efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no
DTE-SN: automaticamente no 45o (quadragésimo quinto) dia contado da data da
disponibilização do ADE de exclusão no DTE-SN (ciência presumida realizada pelo
decurso do prazo).
A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
12. O que acontece se a pessoa jurídica regularizar a totalidade dos seus débitos dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica não será excluída do Simples Nacional.
13. Preciso me dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comunicar
a regularização da totalidade dos meus débitos?
Não. Caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional
tornar-se-á automaticamente sem efeito, não precisando o contribuinte adotar qualquer
procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do cancelamento da exclusão
de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento a uma unidade de
atendimento da RFB.
14. O que acontece se a pessoa jurídica não regularizar a totalidade dos seus débitos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir do
dia 1o de janeiro de 2018. Ou seja, até 31 de dezembro de 2017 a pessoa jurídica
continuará optante pelo Simples Nacional e deverá agir como tal.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

15. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional poderá solicitar nova opção em
janeiro de 2018?
Sim. Não há impedimento legal para que a pessoa jurídica solicite nova opção em
janeiro de 2018, ocasião na qual serão realizadas novas verificações de pendências. No
entanto, não será permitida a realização de agendamento da opção, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, uma vez que nesse período a pessoa jurídica ainda se
encontra como optante pelo Simples Nacional, pois os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2018.
16. Como fazer para apresentar impugnação contra o ADE de exclusão do Simples
Nacional?
O representante da pessoa jurídica, caso tenha fundadas razões contra a sua exclusão do
Simples Nacional, deve comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido dos
seguintes documentos:
a) petição por escrito, em 2 (duas) vias, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, podendo, facultativamente, utilizar o
modelo de contestação disponível no sítio da RFB na Internet: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/simples-nacional (ou no
caminho: Sítio da Receita Federal na internet > “Centrais de Conteúdos” >
“Formulários” > “Simples Nacional” > “Modelo de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional”);
b) cópia do ADE de exclusão;
c) documento que permita comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade
para solicitar a impugnação, como, por exemplo, original e cópia simples do ato
constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e, se houver, da última alteração;
d) se for o caso, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de
procuração particular (não há necessidade de firma reconhecida) ou de procuração
pública. Deverá ser apresentado documento de identificação (original e cópia simples)
que comprove a assinatura do outorgado;
e) documentos que comprovem suas alegações.
17. Caso a pessoa jurídica elimine (apague) no DTE-SN a mensagem que contém o
ADE de exclusão, onde obter a 2a (segunda) via do ADE?
Comparecendo à unidade da Receita Federal e solicitando a 2a (segunda) via do ADE
mediante apresentação de documentação adequada ao pedido.
18. Qual o cuidado que os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional devem ter a partir da criação do DTE-SN?
Os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
devem criar o hábito de, periodicamente, acessar (consultar) o DTE-SN a fim de
verificar a existência de algum documento disponibilizado. A não realização de consulta
periódica ao DTE-SN poderá acarretar a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV/MG no 423318, de 01.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da
exclusão, e-fl. 04.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão. Restou
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

comprovado que a situação fiscal não foi regularizada neste prazo legal. A contestação aduzida
pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-42.998, de 28.02.2013, e-
fls. 19-22, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
determina que a exclusão do Simples Nacional se dará obrigatoriamente quando a
microempresa ou a empresa de pequeno porte incorrer em qualquer das situações de
vedação.
Dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a
Fazenda Pública Federal [...].
De acordo com o § 3o do art. 29 da Lei complementar no 123, de 2006, a
exclusão de ofício deve ser realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
Nesse sentido, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispõe, no inciso I do
art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, que a exclusão de ofício
ocorrerá quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
Por sua vez, as disposições da alínea “d”, inciso II do art. 3o da Resolução
CGSN no 15, de 2007, c/c as do inciso XVI do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de
2007, estabelecem que a pessoa jurídica deverá comunicar obrigatoriamente sua
exclusão do Simples Nacional quando houver débito de sua responsabilidade com a
Fazenda Pública Federal.
Em setembro de 2010, foram identificados débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório combatido.
Contudo, o § 5o do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, caso
comprovasse ter regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos
motivadores da exclusão.
Na peça de defesa apresentada, a interessada alega ter aderido ao parcelamento
de "Dividas Não Parceladas Anteriormente" em 30/09/2009.
Ocorre que, somente com o advento da Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011, que alterou a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, passou a ser possível parcelar débitos decorrentes da apuração de tributos pelo
Simples Nacional. Antes dessa data, não havia previsão legal para o parcelamento de
débitos dessa natureza.
De acordo com consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nenhum dos dezoito débitos apontados no Ato Declaratório foi
regularizado dentro do prazo de que a contribuinte dispunha para fazê-lo, qual seja,
trinta dias contados a partir da ciência da exclusão.
Verifica-se, assim, que à época da exclusão do Simples Nacional foram
identificados débitos sem exigibilidade suspensa para com a Fazenda Pública Federal
e que a interessada não comprovou ter regularizado tal situação em tempo hábil.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

Relativamente ao pedido de parcelamento de débitos, cabe esclarecer que tal
demanda pressupõe procedimentos próprios e exorbita os limites do presente litígio.
Desse modo, falece competência a esta Delegacia de Julgamento para apreciar essa
questão.
Quanto à jurisprudência judicial invocada pela impugnante, cabe esclarecer que
o entendimento administrativo sobre a matéria é o exposto no presente voto, na
apreciação do mérito, e a eficácia das decisões, com as exceções da Lei, restringe-se às
partes e à matéria do respectivo processo. Por oportuno, cumpre alertar que a
contribuinte não comprovou achar-se beneficiada por nenhum decisum que verse
sobre a matéria ora em exame.
Retroatividade Benigna
Diferente do entendimento da Recorrente, somente em matéria de penalidade a
legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário
Nacional). No presente caso, a exclusão do Simples Nacional não se trata de penalidade, mas a
declaração de uma situação jurídica preexistente, nos termos legais.
Boa-fé
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000383/2010-85

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital